Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712255-90.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CONCEICAO DE BRITO RECORRIDO: LCM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois a autora não havia cumprido o prazo de carência exigido no contrato, não demonstrando o caráter emergencial do atendimento. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 46177490). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 29/03/2023, ocasião em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica, a recorrente juntou aos autos dois comprovantes de gastos e pagamentos, bem como o extrato do IRPF 2022 (ID 46456684). A decisão de ID 46540788 indeferiu o pedido de gratuidade. Intimada para promover o recolhimento das custas e do preparo recursal, a autora anexou as referidas guias, contudo, só apresentou o comprovante de pagamento das custas processuais, deixando de demonstrar o recolhimento do preparo (IDs 46875462, 46875464 e 468754626). Assim, a recorrente não cumpriu o estabelecido nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal tempestivamente. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas pela recorrente. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora